Tribunal: TJSP
Processo: 0616708-40.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0616708-40.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LENI PERPETUA
EGIDIO GUARULHOS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616708-40.2010.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0616708-40.2010.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: LENI PERPETUA EGIDIO GUARULHOS - ME
VOTO No 16236
EXECUÇÃO FISCAL DE TFF – Exercício de 2006 –
Reconhecimento da prescrição – Inadmissibilidade – O marco
interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório,
conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN –
Despacho citatório em 19/10/2010 – Aplicabilidade da Súmula
106 do STJ – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela Municipalidade de
Guarulhos contra a sentença de fls. 04 que reconheceu a prescrição dos créditos
tributários referentes ao exercício de 2006.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não há
elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo do
artigo 174 do CTN, bem como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por entender
não existir inércia injustificada do Município. Por tais argumentos requer provimento ao
recurso de apelação.
O recurso foi processado.
Sem contrarrazões.
É o Relatório.
O recurso deve ser provido.
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616708-40.2010.8.26.0224
3
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 19/10/2010, com despacho citatório na mesma data.
Assim, verifica-se que quando da distribuição da execução
fiscal e, portanto, quando do despacho citatório não havia decorrido o lapso temporal
superior a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários.
De rigor a incidência da Súmula 106 do STJ, posto que
foram os mecanismos do Poder Judiciário que não colaboraram com o deslinde da
execução fiscal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da Municipalidade, devendo prosseguir a execução fiscal em relação ao
exercício de 2006.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora